Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO NEVES - CPF: 007.664.151-12 (AGRAVANTE), MARILHA CRISTINA ZANINI NEVES - CPF: 003.336.801-54 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. MEIOS ELETRÔNICOS. REGULARIDADE. LEILÕES NEGATIVOS. TERMO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária. Os Agravantes sustentam nulidade do procedimento por alegada insuficiência nas tentativas de notificação pessoal para purgação da mora e ausência de intimação quanto às datas dos leilões extrajudiciais, requerendo a suspensão do certame e a declaração de invalidade dos atos praticados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação editalícia para purgação da mora é válida quando os devedores fiduciantes não são localizados nos endereços contratuais e se mudaram sem comunicar o credor; (
ii
) verificar se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante meios eletrônicos atende aos requisitos legais; e (
iii
) definir se persiste o perigo de dano justificador da tutela de urgência quando os leilões designados resultaram negativos e foi expedido termo de quitação em favor dos devedores.

III. Razões de decidir

3. A notificação editalícia para purgação da mora revela-se válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal dos devedores nos endereços indicados no contrato, especialmente quando certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis que os fiduciantes se mudaram para localidade diversa sem comunicar o credor, circunstância que autoriza a via editalícia
.

4. Os atos praticados pelo oficial registrador são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, somente elidível mediante prova robusta em contrário, inexistente na fase de cognição sumária, não bastando mera alegação de insuficiência de diligências para desconstituir a averbação que atesta o cumprimento dos requisitos legais.

5. A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante correio eletrônico e mensagens instantâneas dirigidas aos contatos informados no instrumento contratual encontra respaldo no artigo 27, § 2º-A, da Lei
n. 9.514/1997, com redação conferida pela Lei n. 13.465/2017 e pela Lei n. 14.711/2023, que modernizaram os procedimentos expropriatórios e validaram formas de comunicação mais céleres.

6. A ciência inequívoca dos devedores acerca da iminência da expropriação, demonstrada pelo ajuizamento de ação anulatória em data anterior ao certame, supre eventual vício formal de intimação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo quando a finalidade do ato foi alcançada.

7. A superveniência de fato modificador da situação fática, consubstanciada na realização de leilões negativos e na expedição de termo de quitação pelo credor fiduciário em favor dos devedores, afasta o perigo de dano alegado, consistente no risco de arrematação do imóvel por terceiro, elemento essencial à concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação editalícia para purgação da mora em procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária é válida quando certificado pelo oficial registrador o esgotamento das tentativas de localização pessoal dos devedores nos endereços contratuais, especialmente se estes se mudaram sem comunicar o credor. 2. A comunicação
das datas dos leilões extrajudiciais mediante meios eletrônicos indicados no contrato atende aos requisitos da Lei n. 9.514/1997. 3. A realização de leilões negativos e a expedição de termo de quitação afastam o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência em ação anulatória de procedimento extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997,
arts
. 26, 27, § 1º e § 2º-A, e 27-A, § 4º; Lei n. 14.711/2023; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10145072920248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10475952420258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível n. 10002653220248110108, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata
-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIS FERNANDO
NEVES e MARILHA CRISTINA ZANINI NEVES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Consolidação da Propriedade Fiduciária n. 1033987-47.2025.8.11.0003, movida contra o BANCO BRADESCO S.A.
, que
indeferi
u
o pedido de tutela de urgência,
a
qual visava a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o n. 88.116 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Os agravantes, e
m suas razões recursais, sustentam a existência de nulidades insanáveis no procedimento expropriatório regido pela Lei n. 9.514/1997, destacando a irregularidade na intimação para purgação da mora, que teria ocorrido por edital sem o prévio exaurimento das diligências para localização pessoal, e a ausência de notificação acerca das datas e horários dos leilões. Ressaltam, ainda, a vulnerabilidade do núcleo familiar, agravada pelo estado gestacional de alto risco da segunda Agravante.

O pedido de
efeito
suspensivo
ativo postulado
pelos agravantes foi indeferido
,
uma vez que
a averbação da consolidação da propriedade na matrícula imobiliária goza de fé pública e que as alegações de vício formal demandariam dilação probatória incompatível com o rito do agravo.

O Banco Agravado, em sede de contrarrazões,
argumenta
que o procedimento observou estritamente a legalidade. Trouxe aos autos documentos que visam comprovar a tentativa de notificação eletrônica e por mensagens de texto, bem como a informação superveniente de que os leilões realizados em dezembro de 2025 restaram negativos, o que culminou na quitação da dívida por ausência de licitantes, nos termos do art. 27, § 5º, da Lei n. 9.514/1997.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de agravo de instrumento.

A análise do presente recurso
decorre

do
exame da
validade
d
o
procedimento executivo extrajudicial de bem imóvel, garantia de contrato de financiamento bancário, sob a ótica dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a
controvérsia
recursal deriva

d
a suposta invalidade da constituição em mora dos devedores.

O
procedimento
da alienação fiduciária de imóveis,
estabelecido
pela Lei n. 9.514/1997, exige que o devedor seja pessoalmente intimado para purgar a mora no prazo de quinze dias, autorizando a via
editalícia somente após a certificação, pelo oficial competente, de que o intimando se encontra em local incerto ou inacessível.

No caso vertente, embora os Agravantes aleguem que houve apenas uma tentativa de localização, verifica-se na Matrícula n. 88.116 a averbação AV-12, datada de 17 de novembro de 2025, na qual o Oficial do Registro de Imóveis certifica expressamente a regular intimação dos fiduciantes e o transcurso do prazo sem o pagamento do débito.

Ressalta-se que consta certidão nos autos em que fo
ram
realizada
s
tentativa
s de
notificação extrajudicial pelo Oficial do Registro de Imóveis para intimar os agravantes efetuarem a purgação da mora, a qual foi realizada no endereço do imóvel alienado fiduciariamente
e no endereço
indicado no instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária entre outras avenças.

Após as tentativas infrutíferas de notificar pessoalmente em razão de que foi certificado pelo Oficial do Cartório de Registro que os agravantes não foram localizados nos endereços indicados junto a instituição financeira foi realizada a intimação via edital.

Esclarece-se que consta na certidão do oficial registral que ao tentar intimar pessoalmente os agravantes no endereço “Rua Maria Amanda Gonçalves do Ó, (antiga rua Z), n. 221, Bairro Parque das Rosas, Rondonópolis/MT, foi informado pelo atual morador, irmão do agravante, que ele e a agravante se mudaram para o estado do Paraná/MT.

N
ão há que se falar que não houve esgotamento das tentativas de localização dos agravantes para que fossem intimados pessoalmente, haja vista que se mudaram sem informar o banco de seu paradeiro, deixando de comunicar a instituição financeira do atual endereço
, sendo validada a tentativa de intimação encaminhada para o endereço informado no contrato
.
A corroborar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – INFORMAÇÃO QUE A DEVEDORA SE MUDOU – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE
– DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA DAS DATAS DO LEILÃO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a devedora não foi localizada no endereço fornecido no contrato, constata-se a regularidade da citação por edital e por consequência da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco agravado, não restando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ademais, não há qualquer irregularidade no leilão realizado, uma vez que a agravante foi devidamente notificada da sua realização, conforme ela mesma informou da
origem.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10145072920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Destaca-se
que os atos praticados pelo oficial registrador são dotados de fé pública e presunção
juris tantum
de legitimidade. Tal presunção somente pode ser
descon
sti
tuída
mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica nesta fase processual de cognição sumária.

A mera alegação de insuficiência de diligências não possui o condão de suspender, de imediato, a eficácia do registro público, sob pena de
violar
à segurança jurídica
.

Conclui-se
de que,
existindo
certidão cartorária atestando o cumprimento do artigo 26 da
L
ei
9.514/97
,
não resta demonstrado pelos agravantes
a probabilidade do direito.

Quanto à necessidade de intimação acerca das datas dos leilões extrajudiciais, os
a
gravantes sustentam a omissão do credor. Todavia, os documentos colacionados pelo
a
gravado revelam o envio de notificações por correio eletrônico e mensagens instantâneas dirigidas aos contatos informados no próprio instrumento contratual.

A
Lei n. 14.711/2023,
ao ser instituída garantiu
a modernização dos procedimentos expropriatórios, validando formas de comunicação mais céleres e eficazes, desde que guardem pertinência com os dados fornecidos pelo devedor.

Além disso, a propositura da ação anulatória em data anterior ao certame demonstra que os devedores possuíam conhecimento inequívoco da iminência da expropriação, o que invoca a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, mormente quando a finalidade do ato
,
a cientificação
dos agravantes
foi atingida por outros meios.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. FALTA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. LEILÃO
NEGATIVO.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, por suposta falta de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no procedimento de execução extrajudicial do imóvel por falta de notificação pessoal da devedora fiduciária: (i) para purgar a mora no prazo legal; e (
ii
) para ciência das datas dos leilões extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pelo recorrido indica a notificação da devedora no endereço indicado contratualmente, bem como a inércia da parte agravante para purgar a mora no prazo
legal .
4. Verifica-se tentativa de ciência quanto à realização dos leilões por diversos meios, telegrama, correio eletrônico e aplicativo de mensagens, evidenciando esforço razoável e boa-fé do credor na comunicação. 5. Os dois leilões designados ocorreram sem arrematação, inexistindo risco iminente de perda do imóvel, o que afasta o perigo de dano, um dos requisitos da tutela de
urgência.
6. A alegação de nulidade do procedimento extrajudicial demanda dilação probatória e não pode ser acolhida em fase de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexistente prova inequívoca da irregularidade da intimação, não se verifica a probabilidade do direito.
2.
A falta de arrematação em leilões realizados afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.”
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10475952420258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL.
LEI N. 9.514/1997. INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS
LEILÕES.
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTERVALO ENTRE
LEILÕES.
PRAZO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
-
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de leilão extrajudicial de imóvel, sob o fundamento de validade das intimações realizadas e de regularidade do procedimento expropriatório regido pela Lei n. 9.514/1997.

2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade dos leilões e do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal (por oficial) acerca das datas dos certames; e (
ii
) anulação dos atos em razão do intervalo de apenas um dia entre o primeiro e o segundo leilão, o que supostamente violaria o prazo legal de 15 (quinze) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
3.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais mediante telegrama e e-mail é válida sob a égide da Lei n. 9.514/1997; (
ii
) saber se a ciência inequívoca da parte acerca dos atos expropriatórios supre eventual vício formal de intimação; e (
iii
) definir se a expressão "nos quinze dias seguintes", prevista no art. 27, § 1º, da Lei n. 9.514/1997, estabelece prazo mínimo ou máximo para a realização do segundo leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
4.
A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária submete-se à disciplina específica da Lei n. 9.514/1997, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o
art
.
27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997 autoriza expressamente a comunicação das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
inclusive ao endereço eletrônico, de modo que é desnecessário procedimento similar ao da citação judicial.

6.
A ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, uma vez que a finalidade do ato foi atingida,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.413/SP
).

7. A expressão "nos quinze dias seguintes" (art. 27, § 1º, da Lei n. 9 .514/1997) fixa um prazo máximo para a realização do segundo leilão, com o sentido de que o ato deve ocorrer "dentro de" quinze dias após o primeiro, e não um interstício mínimo obrigatório.

IV. DISPOSITIVO
-
8. Recurso desprovido
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002653220248110108, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)

Importante registrar a ocorrência de fato superveniente
que modifica substancialmente o interesse processual urgente. Conforme documentado nos autos, os leilões designados para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025 restaram negativos, ou seja, não houve licitantes interessados na aquisição do imóvel
, sendo expedido termo de quitação em favor dos agravantes pelo credor fiduciário, declarando a quitação da dívida e extinguindo a obrigação nos termos do art. 27-A, § 4
da Lei n. 9.514/1997
.

Nesse cenário, o
periculum in mora
alegado pelos Agravantes, consubstanciado no risco de arrematação do imóvel por terceiro e consequente imissão na posse,
deixou de existir
pela própria frustração do certame.

A
ausência de prova inequívoca de vício na notificação para purgação da mora, aliada à demonstração de comunicações eletrônicas sobre os leilões e ao fato de o certame ter sido negativo, afasta os requisitos do artigo 300 do CPC
, razão pela qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a decisão interlocutória
proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026